Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 12567394, o credor EDMILSON ROSA GABRIEL, substituído processualmente, manifesta a sua concordância e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais, devidos à M de Oliveira Advogados &amp; Associados (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados) (ID 13242467). O Distrito Federal também não se opôs aos respectivos valores (ID 13062228). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID 10473301) e expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 10473313. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados ao ID 12567394), destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1] (ID’s 10473269 e 10473271), e determino a expedição do devido precatório em benefício de EDMILSON ROSA GABRIEL, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido no ID 13242467. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília-DF, 3 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)